Tribunal: STF
Processo: ARE 1579017
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ricardo Melnik, em face do acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul da 4ª Região assim fundamentado:  



    “VOTO



    Sentença: julgou improcedente o pedido para que fosse efetuado o recálculo do benefício saldado de complementação de aposentadoria, em vista de diferenças salariais deferidas na reclamatória trabalhista nº 0000927-05.2011.5.04.0014, com repercussão no valor do benefício da complementação de aposentadoria, com a condenação da FUNCEF ao pagamento do beneficio recalculado sobre as parcelas vincendas e a condenação da Caixa à recomposição da reserva matemática em vista do recálculo do valor do benefício. 



    Recurso da parte autora (evento 188, RecIno1): defende, em suma, que a competência para apreciar a questão seria da Justiça Trabalhista, consoante jurisprudência atual e pacificada sobre o tema. Requer que seja declarada a incompetência da Justiça Federal para o feito, em observância ao precedente normativo do STF (Tema 1166) e em consonância com a estabilizada jurisprudência do TRF4 e do STJ, determinando-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. No mérito, aduz que as verbas obtidas em ação trabalhista compõem expressamente o salário de contribuição para fins previdenciários. 



    Da competência: Sobre a competência, assim decidiu o juízo ao julgar embargos de declaração (evento 180, SENT1):



    “1. Relatório 



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face da sentença proferida no evento 165, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, alegando haver omissão na decisão, porquanto não analisada a questão da competência da Justiça do Trabalho para a causa, tendo em vista da firme posição do STJ na matéria e à luz da tese fixada pelo STF no Tema nº 1166 de repercussão geral. Requereu o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado o vício apontado. 



    Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões (eventos 175 e 178), sustentando a competência deste juízo, vindo os autos conclusos para julgamento (evento 179). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Fundamentação: 



    Passo ao julgamento do feito fora da ordem cronológica preferencial nos termos do art. 12, §2º, V, do CPC. 



    Tenho que ao caso em exame não se verificam as hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, já que inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença. 



    Com efeito, a questão sobre competência suscitada nos eventos 112, 137 e 156 já foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência especificamente originado deste processo, de nº 153.336 - RS (2017/0172228-8), conforme evento 44 dos presente autos, tendo o processo transitado em julgado em 09/12/2022:



    [...]



    Declarada competente este juízo para julgamento do feito em sede de conflito de competência, por decisão do STJ, cabe o julgamento do feito, independentemente de mudança de entendimento jurisprudencial. 



    Nessa perspectiva, na estreita via dos embargos declaratórios, não há o que ser modificado na decisão deste juízo, sob pena de ofensa à hierarquia da jurisdição.”



    Inicialmente, cumpre destacar que, embora haja, no caso concreto, decisão judicial transitada em julgado determinando o processamento e julgamento do presente feito perante a Justiça Federal, a competência em razão da matéria é questão de ordem pública, não se operando contra ela os efeitos da preclusão, ainda que da chamada preclusão máxima (coisa julgada).



    [...]



    Assim, se a sentença for proferida por juízo absolutamente incompetente, a nulidade é absoluta ante a falta de pressuposto processual de validade, podendo ser arguida e conhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 



    No caso, conforme relatado em sentença, busca o autor [...] o recálculo do benefício saldado de complementação de aposentadoria, em vista de diferenças salariais deferidas na reclamatória trabalhista nº 0000927-05.2011.5.04.0014, com repercussão no valor do benefício da complementação de aposentadoria, com a condenação da FUNCEF ao pagamento do beneficio recalculado sobre as parcelas vincendas e a condenação da Caixa à recomposição da reserva matemática em vista do recálculo do valor do benefício. 



    A luz do Tema 1166 do STF, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada (grifei). 



    No caso dos autos, contudo, não há pedido de reconhecimento de verbas de natureza trabalhista, pois estas já foram objeto de reclamatória anteriormente ajuizada perante a Justiça do Trabalho. Pede-se, apenas, os reflexos das verbas já reconhecidas pela justiça competente para recálculo do benefício complementar. Desse modo, a presente demanda não se enquadra no Tema anteriormente mencionado, sendo, portanto, competente a Justiça Federal para processar e julgar o caso.



    [...]



    Decisão. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora. 



    Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 1º da Lei n.º 10.259/2001 c/c art. 55 da Lei n.º 9.099/1995). Em qualquer das hipóteses, o montante não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (Resolução-CJF nº 305/2014, Tabela IV). A verba honorária é excluída na hipótese de não ter havido citação. Custas, na forma da lei. Exigibilidade suspensa em caso de deferimento da gratuidade da justiça. 



    Assinalo, outrossim, que, no célere rito dos Juizados Especiais Federais, o Magistrado não está obrigado a refutar cada um dos argumentos e teses lançadas pela parte, mas a fundamentar a decisão por si tomada: "Não está o Julgador obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se às razões por elas expostas, tampouco a refutar um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão" (EDcl no RMS 18.110/AL)." (STJ, 1ª Seção, AEERES 874.729, rel. Ministro Arnaldo Estes Lima, julgado em 24/11/2010) 



    Desse modo, refuto todas as alegações que não tenham sido expressamente rejeitadas neste voto, porquanto desnecessária a sua análise para se chegar à conclusão ora acolhida. 



    Quanto à legitimidade do art. 46 da Lei 9.099/95, ressalto o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    A Lei nº 9.099/95 viabiliza a adoção pela Turma Recursal dos fundamentos contidos na sentença proferida, não cabendo cogitar de transgressão do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (STF, 1ª Turma., AI 453.483 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15.5.2007) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO TURMÁRIA QUE REMETE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não ofende o artigo 93, IX, da Constituição do Brasil a decisão tomada por turma recursal que confirma a sentença por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. 2. As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2ª Turma, AI 749.963 AgR, rel. Min. Eros Grau, 9.2009)



    Por fim, considero expressamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, aos quais inexiste violação. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. 



    Esclareço, de qualquer modo, que é incabível a interposição de recurso especial contra decisão proferida por Turma Recursal (Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça) e que os pedidos de uniformização de jurisprudência prescindem do requisito do prequestionamento. Assim, sequer há razão para o formal prequestionamento de normas infraconstitucionais. 



    Eventuais embargos para rediscutir questões já decididas, ou mesmo para prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.” (Recurso Cível nº 5042286-37.2016.4.04.7100/RS, 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado Rio Grande do Sul, Rel. Juiz Federal Paulo Vieira Aveline, j. 31.10.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 114 da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 1.166.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o entendimento adotado no acórdão recorrido, considerada a ausência de pedidos relacionados a verbas trabalhistas, mas apenas de revisão do cálculo de complementação de aposentadoria decorrente de verbas trabalhistas já reconhecidas por sentença transitada em julgado, está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Comum para julgar o caso, bem como pela inaplicabilidade do Tema 1166. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1502005 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19-09-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em desfavor do Ex-empregador. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Suprema Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum. 2. Essa orientação aplica-se também quando a ação é proposta em desfavor do ex-empregador. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1563300 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14-10-2025)



    Outrossim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem exigiria necessariamente o exame da moldura fática delineada e a análise das cláusulas contratuais, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas nº 279 e 454 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 454 E 279 DESTA SUPREMA CORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da definição da competência para julgamento da questão relativa à complementação de aposentadoria, considerada a natureza jurídica da parcela CTVA, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (RE 1356164 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.173.430-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 12.02.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. CLÁUSULAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, além do reexame dos fatos, das provas constantes dos autos e de cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, a encontrar óbice nas Súmulas 279 e 454/STF, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.400.753-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 04.09.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente